Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diversamente do reconhecido em sentença, o pedido reconvencional foi de procedência parcial, uma vez que o Réu foi autorizado a abater o valor apurado na perícia para a adequação da obra, em montante inferior ao pleiteado na reconvenção.
2. No caso concreto, a verba sucumbencial deve ser calculada proporcionalmente sobre o valor do proveito econômico obtido na reconvenção.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.